Tribunal: TJES
Processo: 5022900-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022900-74.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GETULIO JUNIO SOARES MORENO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença, id.20076489, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto para: declarar a ilegalidade, bem como a inexistência dos débitos e multa discutidos nos autos decorrentes dos
T
ermo de Ocorrência e Inspeção n.
19390060
;
condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade; da inexistência de comprovação de dano moral vez que não houve negativação ou suspensão do fornecimento de energia.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a Requerida lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção sem a presença do autor, sustenta não concordar com a irregularidade apurada no TOI, afirma não ter sido avisado da inspeção e que se encaminhou ao Procon na tentativa de solucionar o impasse, sem êxito, motivo pelo qual postulou, liminarmente, a suspensão da cobrança do TOI, bem como para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na instalação; ao final requereu a nulidade, bem como a declaração de inexigibilidade do débito, além de reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, evidencia-se a irregularidade do TOI elaborado pela recorrente, tendo em vista a
ausência de evidências nos autos sobre a suposta irregularidades constatadas pelos técnicos da ré no momento da inspeção, aliado ao fato de que não foram atendidas as exigências da ANEEL.

Ainda, se observa do termo juntado que o autor não acompanhou a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que é elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência dos requerentes e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.

Desse modo, considerando que a recorrente deixou de cumprir com o ônus o qual lhe incumbia,
mantém-se a sentença no tocante à nulidade e inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n.

1939006
0.

De outra quadra, em relação ao dano moral, tendo em vista a suspensão da energia na residência dos autores, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, vez que se trata de serviço essencial, caracterizando hipótese de lesão moral
,
mantém-se, por fundamentos diversos, a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

De outra quadra, em relação ao dano moral, tendo em vista o ENUNCIADO 32 do FONAJE e que o autor demonstrou que buscou a solução da lide administrativamente, com requerimentos junto à EDP, tendo que, por fim, demandar judicialmente, perdendo tempo útil para solucionar lide que não deu causa, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, caracterizando hipótese de lesão moral
,
mantém-se, por fundamentos diversos, a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela recorrente, devendo apenas constar da a mesma a improcedência do pedido contraposto, pelos fatos e fundamentos expostos.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte
e no caso dos autos, o valor fixado pode ser considerado proporcional.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe

NEGA
PROVIMENTO
para o fim
de manter a sentença em todos os seus termos.

Condena-se a recorrente no pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação
(indenização por lesão moral).

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)